Tribunal: TJDFT
Processo: 0722791-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PELOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. Os sistemas SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD, INFOJUD e eRIDF, dentre outros, foram colocados à disposição do credor para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizados sempre que não conseguir, por conta própria, encontrar bens e ativos financeiros passíveis de constrição.

2. Para que tais sistemas sejam acessados não é necessário que o credor aponte indícios de alteração da situação patrimonial da parte devedora.

3. É possível que novas pesquisas de bens sejam realizadas pelos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.